Tribunal: TJBA
Processo: 0046291-17.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0046291-17.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Carlos Alberto S de Souza Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Carlos Alberto S. de Souza, que declarou extinta a execução, com resolução de mérito, sob a justificativa de presunção de quitação integral do débito tributário, em razão do silêncio do exequente após o parcelamento do crédito referente ao IPTU dos exercícios de 1994 e 1996 (exercício de 1993 prescrito). O Município alega que o parcelamento foi interrompido por inadimplência do executado, não havendo comprovação da quitação do débito, e pleiteia o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cinge-se a questão averiguar se a extinção da execução fiscal pelo juízo de origem, baseada na presunção de quitação do parcelamento, está em conformidade com a legislação e os princípios processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, conforme o art. 151, VI, do CTN, mas sua extinção depende da efetiva quitação da dívida, nos termos do art. 156, I, do CTN. A presunção de pagamento adotada pelo juízo de origem não encontra respaldo legal, pois não houve prova inequívoca nos autos da satisfação integral do débito, tampouco manifestação do exequente confirmando o adimplemento. A inadimplência do executado no parcelamento foi devidamente comprovada pelo Município apelante, afastando a hipótese de extinção por pagamento. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a extinção da execução fiscal exige prova inequívoca da quitação, sendo inviável sua decretação com base em mera presunção. Entendimento segundo julgado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal com base em quitação do débito tributário exige prova inequívoca do pagamento integral, não sendo admitida a presunção de adimplemento pelo simples silêncio do exequente após parcelamento. O inadimplemento do parcelamento restaura a exigibilidade do crédito tributário, autorizando o prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156, I; 158, I. CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0775419-16.2013.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 25.08.2020; TJ-BA, APL nº 0001191-40.2013.8.05.0154, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2022; TJ-BA, APL nº 0755289-39.2012.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 24.05.2021.; REsp n. 1.670.552/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017 Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo Relator ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046291-17.1998.8.05.0001 que tem como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado CARLOS ALBERTO S DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .